Tribunal: TJSP
Processo: 2268315-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor público estadual – Limite remuneratório – Exercício das funções atinentes ao cargo de coronel da Polícia Militar em conjunto com atividade docente junto à ACADEPOL – Tutela de urgência que visa compelir o Estado a depositar em juízo os valores descontados em função do redutor constitucional – Pretensão que implica a ausência de periculum in mora, pois

Ementa:
Agravo de Instrumento – Servidor público estadual – Limite remuneratório – Exercício das funções atinentes ao cargo de coronel da Polícia Militar em conjunto com atividade docente junto à ACADEPOL – Tutela de urgência que visa compelir o Estado a depositar em juízo os valores descontados em função do redutor constitucional – Pretensão que implica a ausência de periculum in mora, pois descaracterizada a urgência própria das verbas alimentares – Tutela que potencialmente atentaria contra o regime de precatórios, pois permitiria o levantamento imediato da quantia em caso de procedência do pedido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268315-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
LAMARQUE MONTEIRO, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268315-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27.430
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2268315-67.2020.8.26.0000
Agravante:
LAMARQUE MONTEIRO
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: TAUBATÉ / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ANTONIO CARLOS LOMBARDI DE SOUZA PINTO
VOTO No 27.430
Agravo de Instrumento
Servidor público estadual

Limite remuneratório Exercício das funções atinentes ao
cargo de coronel da Polícia Militar em conjunto com
atividade docente junto à ACADEPOL Tutela de urgência
que visa compelir o Estado a depositar em juízo os valores
descontados em função do redutor constitucional

Pretensão que implica a ausência de periculum in mora, pois
descaracterizada a urgência própria das verbas alimentares
Tutela que potencialmente atentaria contra o regime de
precatórios, pois permitiria o levantamento imediato da
quantia em caso de procedência do pedido
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Lamarque Monteiro contra decisão que, em ação ordinária movida
em face do Estado de São Paulo, indeferiu pedido de tutela antecipada
que visava compelir o ente público a depositar em juízo os valores
descontados em função da aplicação do teto constitucional de forma
indiscriminada entre os vencimentos percebidos pelo exercício das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268315-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27.430
3
funções de coronel da Polícia Militar e aqueles auferidos em razão de
atividade docente realizada junto à ACADEPOL.
Na decisão agravada, o d. magistrado a quo
argumentou que inexistia periculum in mora porque o “autor não deixou
de perceber remuneração e eventuais descontos por aplicação de
redutor, poderão ser cobradas ao final, se procedente a demanda”.
Ademais, afirmou que o art. 7o, §2o, da LMS c/c art. 1.059 do CPC
vedam a concessão de tutela que implique em pagamento a servidor
público.
Na petição recursal, o agravante alega que o
cálculo do teto remuneratório deve ser realizado individualmente e que
os descontos implicam a realização de labor gratuito ao Estado. Quanto
ao risco de grave dano, refere que a verba em questão possui caráter
alimentar, e que não há periculum in mora inverso à Fazenda, na medida
em que esta poderia reaver os valores em caso de improcedência do
pedido, posto que se trata de mero depósito em juízo. Aduz, ainda, que a
pretensão não se enquadra nas hipóteses legais de vedação à concessão
de tutela antecipada, pois se pretende somente “evitar um desconto sobre
parcela que legitimamente deve auferir”.
Indeferida a tutela antecipada recursal (fls.
156 157), o recurso foi contrariado (fls. 160 174).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268315-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27.430
4
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido, nos termos já
delineados na decisão de fls. 156 157.
Embora relevantes os fundamentos a respeito
da presença do fumus boni iuris, resta prejudicada a urgência do pedido.
Não se desconhece que se trata de verba de
natureza alimentar, porém é certo que o pedido formulado foi
unicamente de depósito em juízo das quantias abatidas, para eventual
levantamento em caso de condenação final do Estado. O fato
descaracteriza a presteza no recebimento inerente a valores de tal
espécie, inexistindo benefício imediato ao agravante.
De outra banda, tampouco se vislumbra
impossibilidade futura de pagamento por parte do Estado.
Em verdade, a tutela de urgência pretendida
potencialmente atenta contra o regime de precatórios, dado que, sem
justificativa plausível, implicaria o imediato pagamento da condenação,
sem observância dos procedimentos aplicáveis à Fazenda Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268315-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27.430
5
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional pertinente à matéria.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora